Tribunal: STF
Processo: HC 186878
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 563.582/SP, assim ementado (eDOC 7):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A Corte estadual, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos que revelaram vínculo associativo entre os réus, e não mero concurso de agentes para a prática do tráfico de drogas objeto desses autos. Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição dos réus sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
    2. "No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do writ o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente" (HC n. 267.027/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma DJe 22/5/2013).
    3. A prova da responsabilização penal não está adstrita exclusivamente à análise da simples ocorrência dos fatos, mas sim a uma análise pormenorizada de todos os elementos circunstanciais que envolvem o fato delituoso, o que foi observado no presente caso.
    4. Comprovadas, tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, a autoria e a materialidade dos delitos, a condenação do agravante era medida que se impunha, não existindo, portanto, nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada.
    5. Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente, juntamente com o corréu, foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado; b) a condenação foi mantida em sede de apelação; c) o constrangimento ilegal decorre da ausência de comprovação da materialidade quanto ao crime do art. 35, bem como pela violação ao art. 155 do CPP, uma vez que a condenação fundou-se em elementos exclusivos do inquérito policial e que não foram confirmadas no contraditório.
    À vista do exposto, pugna pela absolvição do paciente com relação ao delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, bem como a revogação da prisão preventiva, para que o paciente possa recorrer em liberdade.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    2.1. Verifico que a sentença condenatória concluiu pela devida comprovação da materialidade e da autoria do delito de associação para o tráfico, nos seguintes termos (eDOC 3):
    “[...]
    As provas acima enumeradas são o suficiente para apontar que os réus se associaram de forma estável e perene para a prática da traficância.
    O relatório policial de páginas 85/99 aponta com riqueza de detalhes a movimentação dos réus. Aponto que todos os locais indicados são pontos de vendas de drogas, haja vista as inúmeras prisões ocorridas nesses locais e que resultaram em condenações perante esta vara que atuo há mais de sete anos.
    Extrai-se do relatório policial que havia organização para a venda das drogas, com divisão de tarefas entre o grupo. As fotografias apontam os locais e os acusados em típica situação de traficância, isto é, entregando um volume para a pessoa que está na rua e ora recebendo algo. Assim, a divisão de tarefas era clara.
    E a prisão dos acusados juntos no apartamento e com grande quantidade de drogas prontas para a entrega para o comércio indicam a estabilidade da organização. Acrescente-se que os policiais afirmaram que Alef quebrou o aparelho celular quando os policiais ingressaram no apartamento, tudo com a finalidade de inviabilizar a perícia no aparelho. Enfim, o relatório policial apresenta fotografias dos acusados nos pontos de venda de drogas e em típica atuação de comercialização de drogas.”
    O Tribunal de origem manteve a condenação, ressaltando o trabalho investigativo realizado pelos policiais, que prestaram depoimento em juízo (eDOC 4, p. 45-49):
    “[…]
    Paralelamente, não houve violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pois a condenação não está apoiada, exclusivamente, nos elementos colhidos na fase extrajudicial, conforme se verá adiante.
    […]
    Apesar da negativa do réu Vitor, as provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória com elas é compatível.
    O policial militar Fabio Bosco, ouvido na Comarca de Itapetininga por meio de carta precatória, informou que havia denúncia indicando o local onde duas pessoas procuradas estavam. Foi ao local indicado e os réus tentaram fugir, mas foram detidos. Havia entorpecentes no interior do imóvel (mídia). Esse policial militar prestou novas declarações no juízo de origem, tendo reproduzido, na essência, o mesmo relato (mídia).
    O policial militar Claudinei Roberto esclareceu que Vitor e Alef eram procurados pela justiça. De posse do endereço onde eles poderiam ser localizados, os acusados foram detidos. No apartamento foram encontrados crack, maconha e cocaína. Alef admitiu que o entorpecente era seu (mídia).
    O policial civil Antonio narrou que havia investigação indicando os réus como traficantes de drogas. Foram realizadas campanas, constatando-se o envolvimento dos acusados na venda de entorpecentes (mídia).
    O investigador Hector declarou que havia denúncia do envolvimento dos apelantes com o tráfico.
    Foram requisitados mandados de busca e apreensão e mandados de prisão temporária. No dia das buscas, na residência dos suspeitos, nada foi encontrado. Eles não estavam no local. Dias depois, tomou conhecimento que policiais militares prenderam os réus em flagrante (mídia).
    […]
    Além de demonstrado o tráfico, ficou provado também o crime de associação. O acompanhamento dos passos dos réus demonstrou que havia efetivamente entre eles uma estrutura organizada com divisão de tarefas.
    Com efeito, os investigadores ressaltaram que investigações pretéritas foram realizadas, sendo possível descobrir o envolvimento dos réus, inclusive com outras pessoas. E o relatório de folhas 85/99 comprova a eficaz investigação realizada pela polícia civil, identificando a atuação de pessoas com o tráfico de drogas.
    A prisão dos réus em flagrante, junto com significativa quantidade de drogas, somente reforçou o trabalho feito pela polícia judiciária, sendo permitido concluir que ambos agiam em conjunto, de forma estável e permanente.”
    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, (eDOC 6):
    “Conforme esclarecido na decisão agravada, o Tribunal local, após a ponderação acerca dos elementos probatórios colhidos em observância aos princípios do devido processo legal substancial, do contraditório e da ampla defesa, entendeu estarem devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito imputado ao paciente.
    […]
    Como visto, as peculiaridades da causa, como os depoimentos dos réus e das autoridades policiais, contribuíram para a formação do convencimento dos Magistrados quanto à existência do vínculo associativo entre os réus, e não apenas um concurso eventual de agentes para a prática desse tráfico de drogas.
    Tal ponderação não revelou qualificação jurídica desarrazoada dos fatos, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal passível de correção em habeas corpus.”
    Observo que as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fática, concluíram pela comprovação do ânimo associativo entre o paciente e o corréu. Não há ilegalidade nessa conclusão.
    A despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação razoável, descabe à Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias de origem quanto à demonstração do vínculo para a prática delitiva entre os agentes, o que pressuporia revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVANTE REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 182.313 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 05.05.2020)
    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Fatos e provas. 1. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a associação da paciente para a prática de tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) com base em dados fáticos da causa, de modo que não é possível, nesta via, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. 2. Agravo regimental desprovido. (HC 173.512 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.10.2019)
    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.
    2.2. Quanto ao pleito de liberdade provisória, verifico que o decreto preventivo descreveu razões aptas a sustentar minimamente a prisão processual. Na oportunidade, aduziu-se que a expressiva quantidade de droga, bem como o fato de que os acusados já estivessem sendo investigados em outro procedimento persecutório recomendavam a custódia, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos seguintes termos (eDOC 02, p. 11):
    “E, na análise da suficiência e adequação das medidas cautelares, verifico que, no caso dos autos, o crime imputado aos investigados, tráfico de drogas, provoca sensação de insegurança social, como de fato, verifica-se dos autos de flagrante delito, eis que os autuados, foram surpreendidos na posse de 280 porções de cocaína, 56 porções de crack e 56 porções de maconha, embaladas apropriadamente para a entrega a consumo, conforme autos de exibição e apreensão de fls. 10/12 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 13/14, caracterizando-se que as drogas se destinam à venda. Os acusados já estavam sendo investigados pela Polícia Civil, inclusive, já havia sido decretada a prisão temporária dos acusados nos autos nº 1501105-56.2018.8.26.00. Além disso, não possuem os autuados emprego fixo, pelo que há razões suficientes para se entender que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal e processual penal.” (Grifei)
    A custódia cautelar foi mantida tanto na sentença condenatória quanto no acórdão, ocasião em que Tribunal a quo assentou persistirem “os motivos que justificaram a manutenção da prisão ao longo da instrução, reforçados agora pela confirmação da condenação” (eDOC 4, p. 50).
    Pontuo que o habeas corpus, a fim de alcançar o prestígio e envergadura que lhe foram conferidos constitucionalmente, consubstancia via afunilada, célere e eminentemente documental. Nessa ótica, não se presta ao reexame das premissas fático-probatórias que lastreiam a decisão vergastada.
    Logo, conforme acima demonstrado, segundo depreende-se dos autos, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente